Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇAO EM DOBRO – ENGANO JUSTIFICÁVEL – AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE – BOA-FÉ OBJETIVA – INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação material e moral em que a autora narra que, em 12/05/2020, contratou com a requerida serviço de internet, bem como a portabilidade de linha telefônica. Afirmou que, no momento da contratação do plano de internet, fora informado à contratante que seu pacote ofereceria como brinde, sem quaisquer cobranças adicionais, livros digitais, bem como o aparelho modem. Disse também que o serviço de internet serviria a seu pequeno comércio, a saber, uma pequena loja de informática que tem como principal serviço a impressão de boletos, formatação de computadores e smartphones, instalação de programas, dentre outros serviços.
2. Informou, ainda, que o serviço disponibilizado nunca alcançou a velocidade de internet prometida, razão por que reclamou junto à requerida. Apesar da queixa e das inúmeras tentativas de solucionar o problema, este nunca foi resolvido, o que fez com que a autora tentasse cancelar o negócio, ocasião em que foi informada da existência de multa por fidelização em caso de rescisão. Assim sendo, optou por contratar outra prestadora de serviço de internet, já que a requerida jamais cumpriu a oferta como formulada e porque a autora precisava do acesso de qualidade à internet para o desempenho de sua atividade de trabalho.
3. Apenas em março de 2021 conseguiu o cancelamento do serviço e agora pretende reaver, em dobro, os valores pagos a título do modem e dos livros digitais que lhe foram cobrados (R$ 407,40), contrariando a oferta feita originalmente (quando tais itens seriam gratuitos), bem como indenização por danos morais.
4. Irretocável a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir a quantia de R$ 781,28, correspondente ao valor indevidamente despendido nos serviços ilegais embutidos, já incluída a dobra, além de pagar reparação por danos morais de R$ 2.000,00. Senão, vejamos.
5. Aplicam-se à hipótese dos autos, por se tratar de relação de consumo, as regras atinentes à responsabilidade objetiva na prestação de serviços (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), assim como aquelas relativas ao reconhecimento do direito básico do consumidor quanto à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6, III do CDC).
6. Ante o contexto fático-probatório, resta configurada a inobservância da obrigação de informar o consumidor, a ensejar a procedência dos pedidos. Isso porque o áudio relativo à contratação objeto dos autos revela que não restou devidamente esclarecido à consumidora, no ato da contratação, que a requerida cobraria pelo aparelho de modem e pelos livros digitais. Perceba-se que, quando a preposta da ré explica os termos do negócio para o filho da autora (como esta mesma pediu), ela sequer menciona a cobrança daqueles itens. Há informação sobre a velocidade da internet contratada; sobre o valor mensal a ser cobrado; da fidelidade exigida de 1 ano, dentre outras coisas, não há menção ao modem ou aos livros digitais. Apenas ao final do contato, quando a atendente afirma que vai apenas “confirmar” os dados cadastrais da autora é que ela, breve e resumidamente, diz que o “modem já está incluso em caráter de venda” e que “está incluso as quatro plataformas digitais”.
7. Também restou comprovado nos autos, pelas faturas coligidas, a cobrança e o pagamento pelo modem e pelos tais livros digitais (faturas de ID Num. 30406120 - Pág. 1 a ID Num. 30406120 - Pág. 34).
8. Ou seja, a desconformidade entre as verdadeiras características do serviço vendido e o que o consumidor acreditou estar adquirindo, revela grave ofensa ao direito do consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da requerida.
9. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins dispostos no contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
10. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida indevida, o que se amolda ao caso concreto, justificando a devolução dobrada.
11. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrida demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, quais sejam, as inúmeras tentativas, sem sucesso, de resolver a questão da baixa velocidade de internet comprovadas pelos 36 protocolos de atendimento de ID Num. 30404804 - Pág. 2 a ID Num. 30404804 - Pág. 8.
12. Ademais, não se pode perder de vista que o fornecimento de serviço diverso do contratado (internet de baixa velocidade) tem repercussão direta com o desempenho da atividade comercial desenvolvida pela autora, a justificar a indenização. Assim, o valor de R$ 2.000,00 atende prontamente aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo da medida.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.